Tribunal: CARF
Processo: 16062.720220/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16062.720220/2017-15
ACÓRDÃO
1002-004.102 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REAL DISTRIBUIDORA, COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2015
MULTA ISOLADA. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS.
O prazo previsto para a realização do lançamento por falta ou insuficiência
de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL é o previsto no art. 173,
inciso I do Código Tributário Nacional.
A Súmula CARF no 104: Lançamento de multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se
ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Lançamento realizado dentro do prazo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.102 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720220/2017-15
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a impugnação apresentara pela contribuinte.
O presente processo decorre de lançamento de multa isolada em face da falta de
recolhimento do IRPJ e CSLL sobre a base estimada, com base nos Arts. 222 e 843 do RIR/99; art.
44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 (fls.
02/09).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 155/157), constatou-se que no
Processo no 13884.723158/2017-51, o sujeito passivo deixou de efetuar o recolhimento de
diversas estimativas mensais referentes aos anos-calendário de 2011, 2012 e 2015. O Despacho
Decisório no 414/2017 extinguiu a cobrança dos débitos de estimativa após encerrados os
respectivos anos-calendário, portanto, cabe apenas a exigência da multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas mensais.
A empresa contribuinte foi cientificada do Auto de Infração em 07/12/2017, (fl.
163) e em 08/01/2018, apresentou impugnação (fls. 169/176), na qual alega: (i) decadência em
relação ao exercício de 2012; (ii) com relação ao exercício de 2015, a Impugnante destaca que
realizou parcelamento (PERT); (iii) pleiteia a extinção de todos os débitos cobrados.
A 2a Turma da DRJ07 (fls. 223/227), julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário de multa isolada exigida no lançamento, conforme Acórdão no 107-017.666
assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2015
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DE ESTIMATIVAS. APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 173,
INCISO I, DO CTN.
O lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do Código Tributário Nacional-CTN, conforme súmula vinculante
CARF no 104.
IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.102 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720220/2017-15
3
As impugnações devem vir acompanhadas de todos os elementos de prova,
hábeis e idôneos, necessários à comprovação das alegações nela contidas,
mormente quando conflitantes com os registros desta SRF
INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÕES AOS ADVOGADOS DA AUTUADA. IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto 70.235/1972, Processo Administrativo Fiscal-PAF, determina em seu
art. 23 que a intimação dos atos administrativos deve ser feita ao sujeito passivo
e, quando postal, dirigida ao domicílio fiscal por ele eleito, sendo inviável o pleito
de que as intimações sejam dirigidas aos seus procuradores, conforme súmula
vinculante CARF no 110.

O Contribuinte apresentou, em 28/11/2022, seu RECURSO VOLUNTÁRIO (fls.
230/235). À fl. 236 consta a ciência formal do Acórdão da DRJ com a constatação da apresentação
de Recurso e a opção para apresentação de novo recurso em 30 (trinta) dias. Pleiteia pelo
reconhecimento da decadência.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
O Recurso Voluntário insiste na ocorrência de decadência do direito do Fisco de
constituir o crédito tributário, entretanto, esse entendimento não lhe assiste razão.
O art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional-CTN assim determina acerca da
decadência:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.102 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720220/2017-15
4
Destaque-se ainda, os termos dispostos na Súmula vinculante CARF no 104, cujo
verbete transcreve-se a seguir:

Súmula CARF no 104
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento da
multa isolada por falta de recolhimento poderia ter sido efetuado, relativamente às estimativas de
janeiro a abril de 2012, foi o dia 01/01/2013.
Conforme visto, a Recorrente foi cientificada do Auto de Infração em 07/12/2017
(fl. 163). Dessa forma, nos termos do art. 173, I do CTN, o Fisco teria até o dia 01/01/2018 para a
perfectibilização do lançamento, não havendo, portanto, não há que se falar em decadência, pois
este foi realizado dentro do quinquídio legal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 247
DF CARF MF
Original